Tribunal: TJMT
Processo: 0019830-26.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019830-26.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALLYSON RODRIGUES VARGAS - CPF: 483.339.051-53 (APELANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO-UNEMAT – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – ESTADO DE MATO GROSSO – LEGITIMIDADE PASSIVA – TÍTULAÇÃO – MESTRADO –– TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO.

Embora a UNEMAT tenha personalidade jurídica própria e autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade passiva para a ação, haja vista ser o principal responsável financeiro pela sua receita, bem como o ordenador das despesas com seu pessoal.

O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ALLYSON RODRIGUES VARGAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória de Restituição de Diferença de Subsídio c/c Ordinária de Cobrança
proposta contra a
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO – UNEMAT e o
ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n. 0019830-26.2012.8.11.0041 - Cód. 767033)
, julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, haja vista ser o responsável principal pela receita da UNEMAT, bem como o ordenador de despesas com seu pessoal.

Afirma que desde o protocolo administrativo, em 09/09/2010, entregou à Universidade todos a documentação necessária exigida para fins de progressão funcional, tendo a sentença realizado uma confusão entre a obtenção do título de mestre e a expedição do diploma.

Cita que o diploma é um documento que apenas certifica algo já ocorrido, cujos efeitos já foram produzidos, razão pela qual nele consta como data da conclusão de curso 24/08/2010, data da aprovação na dissertação.

Alega que a progressão funcional deve ser observada a partir titulação de mestre, e não somente após a homologação pelo colegiado ou expedição do diploma.

Afiança, caso mantida a sentença, a necessidade de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da baixa complexidade da causa.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito de progressão funcional com efeitos financeiros a partir da data da aquisição do título (24/08/2010).

Contrarrazões – Id. 2137912.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 2597462, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Allyson Rodrigues Vargas, professor na Universidade de Mato Grosso, solicitou perante referida instituição de ensino, em 09/09/2010, sua progressão horizontal na carreira em virtude da conclusão de mestrado pela Universidade de São Carlos em 24/08/2010.

O pedido não foi inicialmente aceito pela UNEMAT que exigiu a apresentação de homologação do título. Somente em 14/03/2011, quando da apresentação da ata de homologação do título e cópia do diploma, é que o benefício foi deferido ao professor.

Irresignado, ingressou com ação de cobrança visando o reconhecimento de seu direito de progressão funcional com efeitos financeiros a partir da data da aquisição do título (24/08/2010), cujo pedido foi julgado improcedente, em sentença ora combatida pelo presente apelo.

Pois bem.

De início, tenho que razão assiste ao Recorrente quanto à legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da ação, haja vista que, embora a UNEMAT tenha personalidade jurídica própria e autonomia de gestão financeira, o ente federativo é principal responsável financeiro pela sua receita, bem como o ordenador das despesas com seu pessoal.

Sobre tema colaciono posicionamento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SERVIDOR VINCULADO À UNEMAT – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.
Mesmo sendo a Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, fundação pública com personalidade jurídica própria, com autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para responder à ação, porquanto é o responsável principal pela receita da instituição, bem como o ordenador da despesa com pessoal desta
. (...) (N.U 1007916-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 17/02/2020)
(destaquei)

Superada tal questão, no mérito, razão assiste ao Recorrente, em parte.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1820686/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)
(destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. No caso, em relação à violação apontada ao art. 54 da Lei 9.784/1999, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a Administração Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para rever os atos dos quais decorram efeitos favoráveis ao administrados, salvo comprovada má-fé.
2. No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício.
3. Recurso Especial não provido. (REsp 1791826/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 30/05/2019)
(destaquei)

Aliás, em questão similar, o STJ já havia firmado posicionamento no sentido de que "
é válida a
certidão de conclusão do curso
ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título
desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação
" (REsp 1426414/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014) (destaquei)

Aplicando-se o posicionamento da Corte Superior ao caso concreto, tem-se que, a partir do primeiro requerimento administrativo, em 09/09/2010, instruído com documentos que comprovam a aprovação do Apelante no curso de mestrado em 24/08/2010, a Administração teve conhecimento do fato ensejador do benefício (titulação), não sendo razoável condicionar sua concessão à apresentação do diploma o qual, diga-se de passagem, aponta em seu verso a data de 24/08/2010 como a de conclusão do curso (Id. 2137782, p. 2).

Isso porque o documento de aprovação (ata ou registro similar) da defesa da tese somente pode ser conferido pela instituição se não existir nenhuma outra pendência curricular, o que corrobora sua validade para comprovação do atingimento da nova condição de formação do professor.

Outrossim, razão não há para desconsiderar a data do protocolo do requerimento quando foram sanadas eventuais dúvidas quanto a validade de algum documento ou do próprio curso e o confirmado seu direito, hipótese dos autos.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria, que entende que a partir da conclusão do curso o servidor já preenche os requisitos legais para a progressão, não podendo ser prejudicado pela demora na expedição do diploma, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DOCENTE. MAGISTÉRIO SUPERIOR. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO DIPLOMA DE ESPECIALIZAÇÃO POR DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL 1.
Uma vez comprovada a conclusão do curso e atestada a formação acadêmica, não é plausível a exigência do diploma, o que constitui mera formalidade, uma vez que o servidor não pode ser prejudicado pela demora no processo de registro e expedição do diploma por parte da Administração, porquanto tal exigência extrapola os limites da razoabilidade.
(...) (TRF4, AC 5020104-27.2020.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, julgado em 17/08/2021)
(destaquei)

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO APELANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFETAL APELADO: PAULO MARCOS FERNANDES BOA SORTE ADVOGADO: LAMARX MENDES COSTA RELATOR(A): DESEMBARGADOR(A) FEDERAL MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS - 3ª TURMA EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. DOUTORADO. PARCELAS ATRASADAS. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 2.
Esta egrégia Corte já firmou entendimento no sentido de que os efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional do servidor devem retroagir à data do requerimento administrativo, e não à da expedição do diploma, uma vez que, desde aquele momento, o interessado já havia reunido os requisitos necessários à referida progressão, com a aprovação da sua titulação
. Precedentes: AC427703, Des. Federal José Maria Lucena, DJE 18/08/2010; AC363277, Des. Federal Frederico Pinto Azevedo (conv.), DJ 28/02/2008; APELREEX Nº 18127 - SE, Des. Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, julgado em 24.11.2011. 3. Remessa oficial e apelação não providas. (PROCESSO: 08032396820144058000, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 26/03/2015)
(destaquei)

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, bem como para condenar os demandados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação a partir da data do requerimento administrativo, isto é, 09/09/2010, acrescido de juros de mora e correção monetária na forma do Tema 810 do STF.

Como corolário lógico, determino a inversão do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e os majoro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021